Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que não determinou o cumprimento das obrigações principais e acessórias para transmissão de veículo automotor, não definiu o sujeito passivo para a quitação dos débitos tributários e não tributários e confirmou a incorreta sentença. Argumenta que a transmissão do bem móvel depende da quitação dos débitos e vistoria oficial pelo órgão de trânsito, que há impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e que o acórdão deixou de enfrentar as temáticas da decadência e prescrição.
2. Os embargos não serão conhecidos.
3. No recurso inominado, o réu/embargante, pede a parcial reforma da sentença apenas para afastar a condenação pelos danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. O acórdão considerou que o autor não foi proprietário do veículo e, portanto, a inscrição irregular em dívida ativa é suficiente para aflorar o dano moral, considerando o quantum apropriado.
4. Esse cenário indica que os embargos nem sequer tangenciam a quaestio que serviu de fundamento ao acordão embargado, ou seja, a condenação pelos danos morais e o quantum indenizatório.
5. Além disso, constitui indevida inovação recursal a alegação de que o acórdão é contraditório e omisso “(...) especialmente no que concerne (i) aos cumprimentos das obrigações tributárias principais e acessórias por parte daquele(s) que assumirão esses encargos fiscais (ii) e às incidências ou não incidências das regras de Direito Tributário e de Trânsito aplicáveis a este especial conflito de interesses” se o argumento não foi suscitado no recurso inominado que se restringiu a questionar, como consignado, a existência do dano moral e o valor arbitrado.
6. Viola o princípio da dialeticidade os embargos declaratórios, cujas razões são dissociadas da fundamentação do acórdão e inserem argumento novo não enfrentado na decisão embargada.
7. Embargos de declaração não conhecidos.